Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA INÊS DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA (agravante/autora) da decisão de ID 23966772 que, nos autos de ação de tutela antecipada de urgência, formulada em caráter antecendente n.o 0703193-18.2021.8.07.0020 movida contra o BANCO INTER S/A (agravada/réu), indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel sala no 1.601, Torre 3, Lotes no 34 e 36, Rua 210, QS1, Águas Claras, Distrito Federal, com área real privativa de 33,39m2, devidamente matriculado sob o no 327.079 no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal/DF, financiado junto ao banco agravado/réu, com cláusula de alienação fiduciária. Alega a agravante/autora (ID 23962708), em síntese, que a inadimplência referente ao contrato de financiamento do imóvel litigioso, com a ausência de pagamento das parcelas contratuais desde do mês de março de 2019, decorre da negativa da instituição agravada/ré de promover a quitação integral ou parcial da avença com os valores devidos à título de prêmio securitário decorrente do falecimento do marido da agravante/autora, co-devedor do contrato de financiamento imobiliário. Afirma que nunca foi notificada ou constituída em mora pelo credor fiduciário, fato que impossibilitaria a consolidação da propriedade em favor desse. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para impedir a realização do leilão do imóvel indicado na petição inicial, designado para o dia 18/03/2021. No mérito, postula a confirmação da liminar, para obstar a venda extrajudicial do imóvel litigioso, até o julgamento do mérito da demanda de origem. Preparo ID É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isto porque, ao compulsar os autos originários, tem-se documentadas a escritura pública de compra e venda do imóvel em alienação fiduciária e a certidão de ônus reais que confirmam a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário registrada inclusive em cartório (Ids 23966761 e 23966773). Ademais, a própria agravante/autora reconhece estar inadimplente e não há nos autos qualquer prova quanto à alegada negativa de cobertura securitária em razão do falecimento do então co-devedor, esposo da ora agravante. No mais, também se verifica a inexistência de documentação que aponte pela veracidade da alegação de ausência de intimação pessoal da devedora para purgação da mora, fato que poderia ser objeto de comprovação através de acesso à documentação apresentada ao competente Cartório de Registro de Imóveis quando do pedido de averbação da consolidação da propriedade na certidão de ônus do imóvel. Assim, ao menos em um juízo superficial, não vislumbro a probabilidade do direito, visto que, não tendo sido quitada a dívida do financiamento, conforme reconhecido pela própria agravante/autora, em tese, mostra-se correta a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da credora fiduciante, ora agravada. Nesse sentido, apesar de ser imperioso registrar a especialidade do pacto firmado quanto à constituição da mora e da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário para a hipótese de inadimplência do devedor fiduciante (artigo 26 da Lei no. 9.514/97), faz-se imprescindível no caso dar regular processamento à irresignação somente no seu efeito devolutivo, a fim de viabilizar o contraditório nos estreitos limites do agravo de instrumento. Por fim, demais questões controversas devem ser discutidas nos autos principais, diante dos estreitos limites desta cognição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.